Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-64.2024.8.11.0087
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000765-64.2024.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[J. A. DE FREITAS FILHO LTDA - CNPJ: 05.538.553/0001-16 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO DE FREITAS FILHO - CPF: 583.536.581-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 52/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 52/STJ.

II. Questão em discussão

2. sustenta a ocorrência de violação ao disposto nos artigos 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004; artigos 395, 421, 422 e 591 do Código Civil; e artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
A incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil..

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
No julgamento do Recurso Especial no 1058114/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 52, firmou a seguinte tese: “
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
1000765-64.2024.8.11.0087

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
J. A. DE FREITAS FILHO LTDA e
OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 52/STJ
).

O agravante alega que
“a
decisão monocrática agravada que negou seguimento o recurso merece reforma tendo em vista que a Vice-Presidência incorre em erro ao não admitir o Recurso Especial sob o fundamento que o TEMA REPETITIVO No 52 foi aplicado ao caso concreto, o que não aconteceu, visto que Acórdão recorrido mudou a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), afrontando diretamente o precedente obrigatório, desrespeitando à segurança jurídica e à isonomia.
”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 300478883).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 52/STJ
).

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I - Da sistemática dos recursos repetitivos.

O recorrente afirma violação ao artigo 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004, e artigos 395, 421, 422 e 591 do Código Civil ao argumento de que
“(...) Ao criar uma presunção de "comissão de permanência disfarçada", o acórdão recorrido restringiu indevidamente a aplicação do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004, que permite a estipulação dos juros remuneratórios e seus critérios de incidência, inclusive para a mora, conforme entendimento pacificado por este STJ.”.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1058114/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 52, firmou a seguinte tese: “
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”.

O acórdão (id. 281107389), em seu fundamento, entende que:

[...]

“No que tange aos encargos moratórios deve prosperar o pleito dos apelantes.

Importa registrar que, conforme entendimento sufragado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de adimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixada no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

Assim, merecem acolhida os argumentos do apelante, no que tange à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Entretanto, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente, ‘in verbis’:”

[...]

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Portanto, nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 52/STJ
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025